Tribunal: STF
Processo: ARE 1498567
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento e embargos de declaração não opostos com a finalidade de suprir omissão. Súmulas 282 e 356 do stf. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados no acórdão recorrido, inviabilizando o recurso nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento da matéria constitucional torna inadmissível o recurso extraordinário; e (ii) saber se a não oposição de embargos com a finalidade de suprir omissão inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário é inadmissível quando a questão constitucional não foi objeto de apreciação pelo tribunal de origem, conforme a Súmula 282 do STF.



    4. A ausência de embargos de declaração com o propósito de sanar eventual omissão impede a análise do recurso extraordinário, segundo disposto na Súmula 356 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas 282 e 356 do STF.